Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-37.2022.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003994-37.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ROSANGELA NERES DOS SANTOS - CPF: 889.293.961-00 (APELADO), DIORATIN DUARTE AFONSO CARNEIRO - CPF: 795.574.061-00 (APELADO), EDINALDO BRITO MESQUITA (APELADO), EDNALDO BRITO MESQUITA - CPF: 065.328.223-02 (APELADO), ROSANGELA NERES DOS SANTOS - CPF: 889.293.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIORATIN DUARTE AFONSO CARNEIRO - CPF: 795.574.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO BRITO MESQUITA - CPF: 065.328.223-02 (APELANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA
–
IN
CAPACIDADE ABSOLUTA DOS AUTORES
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL (
ESQUIZOFRENIA)

–
PERMUTA DE IMÓVEIS EM CONDIÇÕES DESIGUAIS – DOLO DO REQUERIDO – NULIDADE CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
VALOR EXCESSIVO – REDUÇ
Ã
O – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a incapacidade absoluta dos autores, laudo médico e depoimentos testemunhais evidenciando deficiência mental (
esquizofrenia
), que impedia o pleno discernimento sobre atos negociais complexos, é de rigor a declaração de nulidade da permuta de imóveis celebrada com o
requerido
,
nos termos do
art. 166, I, do Código Civil.

2. Ainda que se considerasse ausente a incapacidade absoluta, a anulação do negócio jurídico seria cabível ante a caracterização de dolo essencial por parte do r
equerido
, que se aproveitou da vulnerabilidade dos autores para obter vantagem
desproporcional na troca dos imóveis, atraindo a incidência do art. 171, II, do Código Civil.

3. A conduta do r
equerido
, violando a dignidade e os direitos da personalidade dos autores, ao submetê-los a condições precárias de moradia muito inferiores às que dispunham, configura dano moral indenizável
.

4. O valor
dos danos morais arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo,
fazendo-se necessária a redução para R$ 5.000,00, patamar condizente com as circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDNALDO BRITO MESQUITA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de
Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais
ajuizada por
ROSANGELA NERES DOS SANTOS e DIORATIN DUARTE AFONSO CARNEIRO,
para:

a)

d
eclara
r
a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, determinando a imediata devolução de cada imóvel aos respectivos proprietários anteriores;

b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00;

c) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega, em suma, que o negócio jurídico celebrado entre as partes foi feito de forma livre e consciente, sem qualquer coibição ou erro substancial.

Sustenta que
todas as testemunhas do requerido confirmaram que o acordo foi realizado perante o pai da requerente, ora sogro do requerente, demonstrando que a negociação foi clara e transparente.

Aduz que não havia decis
ão
que declarasse
a incapacidade dos autores no momento do negócio.

Relata que a boa-fé objetiva rege todas a relações contratuais e não há qualquer indício de que o apelante tenha induzido os apelados em erro ou tenha se aproveitado de sua condição.

Narra que caso não seja reconhecida a validade do negócio, requer a exclusão ou a diminuição da condenação em danos morais, uma vez que não há qualquer ato ilícito do apelante que justifique a condenação, bem como que a condenação fora demasiadamente onerosa.

Afirma que o arrependimento posterior por parte dos apelados não invalidade a legalidade e a boa-fé que pautam o negócio jurídico.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença
para reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Subsidiariamente, caso mantida a nulidade, que seja afastada a condenação por danos morais
ou sua redução. Pugnou pela concessão da justiça gratuita.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
271875464
, pelo desprovimento do recurso.

O i.
Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso no ID nº
275690888
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

ROSÂNGELA NERES DOS SANTOS e DIO
RANTIN DUARTE AFONSO CARNEIRO
ajuizaram a
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais
em face de
EDNALDO BRITO MESQUITA,
alegando, em síntese, que
os requerentes portadores de deficiência mental grave (CID 10 F. 20.0),
realizaram permuta de imóvel com o requerido, troca que lhes foi extremamente desvantajosa, dada a evidente inferioridade do imóvel recebido.

Sustentaram que o requerido, ciente das limitações dos requerentes, agiu de má-fé, caracterizando vício de consentimento.

Aduziram que
o requerido
,
mesmo após ter conhecimento das limitações mentais dos incapazes, se recusou a desfazer o negócio jurídico realizado
.

Relataram que
ajuizaram ação de interdição nº 1003990-97.2022.8.11.0011 perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste.

Narraram que o imóvel dos
requerentes está em nome da imobiliária 25 de
Maio
(nome empresarial ALVAY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA,) e que
o requerido buscou a imobiliária para realizar a escrituração e registro da propriedade do imóvel.

Requereram
a concessão da tutela de urgência para determinar que ALVAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA não realize
qualquer negócio jurídico cujo objeto seja o imóvel dos incapazes e que seja determinado
que o requerido
desocupe o imóvel dos requerentes.

A tutela de urgência foi indeferida no ID nº
271874899
.

Citado, o requerido ofertou contestação no ID nº
271875403
,
alegando que nunca agiu de má-fé,
somente se recusou a desfazer o negócio porque quando retornou à sua antiga casa, esta estava inabitável
. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
271875406
.

Decisão de sane
a
m
e
nto de ID nº
271875411
, ocasião em que
foi deferida
a produção
de prova testemunhal e documental.

Audiência de instrução e julgamento no ID nº
271875434
.

Memoriais finais no ID nº
271875453
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Juliano
Hermont
Hermes da Silva julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre o requerido.

Pois bem
.

Nos termos do art. 104, do Código Civil/2002, para a validade do negócio jurídico são exigidos:
i) ser o agente capaz;
ii
) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e,
iii
) forma prescrita ou não defesa em lei.

Por sua vez, dispõe o artigo 166, do Código Civil/2002 que:
"É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;"

A controvérsia cinge-se à validade do negócio jurídico de permuta de imóveis celebrado entre as partes, bem como a configuração de danos morais indenizáveis.

Extrai-se dos autos
que, embora os autores ainda não est
ivessem
interditados na época da celebração do negócio, os sintomas da sua
incapacidade já estavam presentes,
em razão da sua deficiência mental
grave
(esquizofrenia
)
,
conforme
restou evidenciado através do
laudo médico (ID nº 105979634)
.

Tal fato
pode ser corroborado pelos
documento
s
encaminhado
s
pelo Centro de Atenção Psi
cossocial (CAPS) do Município de Mirassol D’ Oeste,
que
demonstram que os autores
foram
atendidos desde
em
03/08/2015 em razão de moléstia mental
(CID
F200),
(ID nº
271875422
)
e
a
sentença que julgou procedente a ação de interdição nº
1002840-47.2023.8.11.0011
(ID nº
271875433
).

Ademais, a prova testemunhal corrobora a tese inicial
. Vejamos:

“
A esquizofrenia é uma doença mental crônica e grave, que afeta a pessoa em relação ao contato com a realidade. Não vamos dizer que eles tenham um retardo mental a ponto de não ter um convívio na sociedade, mas a ideia que eles têm de negócio, o raciocínio lógico, são bem comprometidos.

Embora os autores possam apresentar uma aparência de normalidade ao interagir socialmente, isso não reflete uma real capacidade de compreender a gravidade e as consequências de atos negociais.

Pacientes como os autores necessitam de acompanhamento constante para decisões que envolvam esforços intelectuais
;
Toda
situação que está relacionada à parte intelectual necessitaria de um apoio de outra pessoa”.
(testemunha dos autores, Dr. Marcelo
Aparecido
Delforno
– ID nº
271875434
)

Logo, como bem entendeu a sentença, impõe-se a
manutenção da
decretação de nulidade do respectivo negócio jurídico, com o consequente retorno ao
status quo ante
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DOENÇA MENTAL – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE CIVIL DEMONSTRADA – NULIDADE RECONHECIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a nulidade, ou não, de
negocio
jurídico em razão da incapacidade da parte autora.
2 .
Nos termos do art. 104, do Código Civil/2002, para a validade do negócio jurídico são exigidos: i) ser o agente capaz;
ii
) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e,
iii
) forma prescrita ou não defesa em lei. 3. Por sua vez, dispõe o artigo 166, do Código Civil/2002 que: "É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
" .
4. Na espécie, diante da prova documental e oral produzida, tem-se que quando da celebração do negócio jurídico em 25/06/2010, o autor não possuía plena capacidade para os atos da vida civil em razão de doença mental. 5. Logo, impõe-se a decretação de nulidade do respectivo negócio jurídico, com o consequente retorno ao status quo ante, com a reintegração do autor na posse do imóvel e a devolução do valor pago pelo réu-
apelante .
6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006849820138120009 Costa Rica, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/02/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022)
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
AGENTE INCAPAZ NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - COMPROVAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTES
.
Diante da comprovação de que à época da realização do negócio jurídico, o vendedor encontrava-se incapaz de gerir a sua vida pessoal e seus bens, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe, uma vez que falta ao ato um dos requisitos exigidos pelo artigo do Código Civil, qual seja: agente capaz.
É possível a anulação de ato realizado antes de decretada a interdição do agente, uma vez que incapacidade, devidamente comprovada, gera efeitos independentemente de seu reconhecimento judicial.

(TJ-MG - AC: 10313180040104001 Ipatinga, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)
destaquei

Lado outro, a
inda que se admitisse, não estar configurada a incapacidade
absoluta, a anulação do negócio permaneceria cabível em decorrência do dolo pratic
ad
o pelo requerido.

Isto porque,
denota-se dos autos que o requerido se aproveitou da vulnerabilidade dos autores, induzindo-os a uma troca desvantajosa
, visto que e
nquanto o imóvel dos autores apresenta boas condiç
ões
de habitação, com alvenaria e infraestrutura adequada, o imóvel recebido em troca é precário,

de madeira
e desprovido de
saneamento básico
, conforme
verifica-se das fotos de ID nº
271874891
e
271875403
.

Nesse sentido, o
dolo essencial, consistente no artifício malicioso
que leva uma parte a celebrar negócio que não realizaria em circunstâncias normais, atrai a incidência do art. 171, II, do Código Civil, sendo, pois, anulável o negócio
jurídico.

Não bastasse isso, a conduta do requerido configurou
violação à dignidade da pessoa humana
e aos direitos da personalidade dos autores, visto que os submeteu a grave constrangimento e privação de um ambiente adequado para a moradia, conforme estabelece o art. 5º, X, da Constituição Federal e o art. 186 do Código Civil.

O dano moral, fruto dessa afronta aos direitos existenciais dos autores, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, restou caracterizado e merece reparação.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atent
a
às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Assim,

tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$

10.000,00
(
dez
mil reais)
se revela excessivo,
em ofensa
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, p
or
melhor se adequar as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025